Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735736-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 51303268) contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar “a remessa dos autos (cumprimento de sentença) à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF”. Sustenta o embargante que a decisão merece ser complementada para deixar consignado que “apenas poderão ser expedidos requisitórios de pagamento após o trânsito em julgado do presente AGI”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para deixar consignado que a realização de qualquer pagamento ao exequente fica condicionada ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Em resposta aos embargos (ID 52156560), a parte embargada pugna pelo não acolhimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, uma vez que os embargos de declaração foram opostos em face de decisão desta relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta a embargante que o decisum impugnado padece de obscuridade, devendo ser expressamente consignado que o pagamento de valores à parte exequente somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Todavia, não assiste razão ao embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. Na espécie, a decisão embargada restou vazada nos seguintes termos, verbis: Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, manteve a decisão que acolheu a impugnação oposta pelo agravado, determinando a atualização dos cálculos sem a aplicação do índice IPCA-E. A agravante discorre sobre a tempestividade do recurso, asseverando não ter sido intimada da decisão ora impugnada. Alega que apenas tomou ciência do decisum quando intimada para se manifestar sobre os valores bloqueados referentes aos pagamentos das RPV’s expedidas. No mérito, defende a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E no lugar da TR. Argumenta que é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Aduz que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Afirma que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Assinala que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo regular (ID 50626662). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Inicialmente, observo que a decisão impugnada foi proferida em 1o/12/2022 (ID 144123515); contudo, conforme teor dos autos originários, constata-se que a parte requerente não foi intimada na ocasião, tendo sido cientificada na primeira oportunidade em 08/08/2023 (ID 168074332). Assim, merece ser conhecido o recurso, sob pena de imputar prejuízo à parte quanto ao exercício do contraditório e ampla defesa. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se a agravante contra a decisão que determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para atualização do valor do crédito, aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, a contar da data de 09.12.2021. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelo agravante, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, assiste razão à agravante quando pretende a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E, como inicialmente apresentado, não podendo a correção ser feita com a utilização da TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, uma vez que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, reputo presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a remessa dos autos (cumprimento de sentença) à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Como se observa do teor da decisão impugnada, bem como das razões recursais, não há discussão nestes autos acerca da necessidade ou não de se aguardar o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento para fins de eventual determinação de pagamento de valores devidos. O objeto do presente diz respeito tão somente ao índice de correção a ser aplicado para fins de pagamento dos valores referentes ao benefício alimentação reconhecido na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. A pretensão de obstar o prosseguimento da execução após a realização dos cálculos pela contadoria judicial deve ser submetida ao Juízo natural, sendo indevida a apreciação de tópico não abarcado no recurso, de modo que não se justifica a sua análise no presente momento. Tal fundamento caracteriza uma clara tentativa de introduzir novos argumentos de forma indevida pelo embargante. Nesse sentido, “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível” (STF - RE: 596701 MG 0008855-83.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021). Desse modo, não há falar em existência de vício na decisão embargada. Na verdade, sob o pretexto de obscuridade, pretende o recorrente instaurar nova discussão não contida no recurso aviado pela parte, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator